Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. OBJETO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL CUJA RENDA GARANTA O PAGAMENTO MENSAL DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR (CPC, ART. 533). PRESTAÇÕES VINCENDAS. VERBA PARAMETRIZADA PELO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. INEXEQUIBILIDADE E INCERTEZA DO MONTANTE. DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS DO DEVEDOR. SEGURANÇA INSUFICIENTE. COMPLEMENTO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PRESTAÇÕES VENCIDAS (CPC, ART. 85, § 9o). INTERESSE RECURSAL. ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO ARROSTADO. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.